Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717110-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ELOIR SIMIÃO DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. BECO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NOVA E NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de minuta de projeto de lei complementar pela SEDUH atinente a eventual regularização de áreas públicas contíguas a lotes de uso residencial em região administrativa diversa, que tramita apenas em âmbito administrativo e que ainda depende de específica tramitação junto ao Poder Legislativo e aprovação mediante quórum qualificado, sendo incerta e sem qualquer previsão, não acarreta a existência de imediato direito ou sequer legítima expectativa de direito voltado a uma futura regularização da área ocupada pelo autor, que atualmente não se encontra passível de regularização por não se enquadrar no projeto urbanístico da cidade. 2. A mera tramitação, ainda em âmbito apenas administrativo, do referido projeto não autoriza, por si só, que os atuais ocupantes de áreas similares, desde logo, possam livremente edificar obras novas em áreas que são incontroversamente públicas, especialmente quando desacompanhada do necessário licenciamento prévio expedido pela Administração Pública. 3. O Código de Obras e Edificações do DF dispõe ser necessária prévia obtenção de licença para início de obra, com cominação de sanção de demolição, inclusive imediata, em caso de obra ou edificação inicial não passível de regularização, assim como aplicação de multa. 4. A ação demolitória promovida pelo Poder Público objetivando a remoção de ocupações irregulares em áreas públicas de uso comum do povo ou especialmente afetadas para servidões de passagens de pessoas e de infraestrutura para serviços públicos não depende de autorização judicial, tampouco de prévia notificação porque o ato deriva do poder de polícia, sendo-lhe garantida a autoexecutoriedade. 5. Legítima a atuação fiscalizatória, bem como a aplicação das sanções legalmente previstas, por decorrerem do estrito cumprimento ao poder de polícia, na supremacia do interesse público sobre o particular, não havendo que se falar nulidade por abuso de autoridade ou em ilegalidade da fiscalização por violação a domicílio. 6. A interposição de recurso administrativo não autoriza a continuidade da construção irregular, tampouco obsta a superveniente aplicação de multa pelo descumprimento da intimação demolitória, tendo em vista que, em regra, os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo, conforme se extrai do artigo 61 da Lei n.o 9.784/99 e do artigo 188 do Decreto n.o 43.056/2022, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade a ensejar violação ao devido processo legal. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XI, da CF, 22 da Lei 13.869/2019, 18 da Lei 9.784/99, e 4o e 5o, ambos do Decreto/Lei 4.657/1942, sustentando que se tratam de ocupações históricas e consolidadas no cenário urbanístico da Capital Federal. Afirma ser necessário o tratamento igualitário, a proibição de invasão a domicílio nas operações realizadas por agentes públicos, bem como o respeito ao princípio da imparcialidade nos julgamentos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 22 da Lei 13.869/2019, 18 da Lei 9.784/99, e 4o e 5o, ambos do Decreto/Lei 4.657/1942, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não se vislumbra, portanto, a existência de direito ou mesmo uma legítima expectativa de direito atinente a uma futura regularização da área atualmente ocupada pelo autor, a qual, atualmente, não se encontra passível de regularização por não se enquadrar no projeto urbanístico da cidade (Id 47857485, p.5). Quanto ao ponto, consigne-se, ainda, que a mera tramitação, ainda em âmbito apenas administrativo, da referida questão não autoriza, por si só, que os atuais ocupantes de áreas similares, desde logo, possam livremente edificar obras novas em áreas que são incontroversamente públicas, especialmente quando desacompanhada do necessário licenciamento prévio expedido pela Administração Pública [...] Insta esclarecer que a ação demolitória promovida pelo Poder Público objetivando a remoção de ocupações irregulares em áreas públicas de uso comum do povo ou especialmente afetadas para servidões de passagens de pessoas e de infraestrutura para serviços públicos não depende de autorização judicial, tampouco de prévia notificação porque o ato deriva do poder de polícia sendo-lhe garantido a autoexecutoriedade [...] Fixadas tais premissas, no caso, verifica-se da documentação e das imagens acostadas ao feito, que a edificação em análise constitui, de fato, uma obra nova atinente à extensão da residência do autor sobre área pública, contígua ao lote, não passível de regularização (Id 47857485/47857487), sem comprovação de prévia autorização ou licenciamento pela Administração, em manifesta inobservância à legislação. Vislumbra-se, dessa forma, ser legítima a atuação fiscalizatória, bem como a aplicação das sanções legalmente previstas, por decorrerem do estrito cumprimento ao poder de polícia, na supremacia do interesse público sobre o particular, não havendo que se falar nulidade por abuso de autoridade ou em ilegalidade da fiscalização por violação a domicílio. Também não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal atinente à aplicação da multa pelo descumprimento da anterior intimação demolitória, na pendência de recurso administrativo. A intimação demolitória foi expedida em 19/09/2022 (Id 47857471, p.2). Foi apresentada impugnação em 28/09/2022 (Id 47857471, p. 3/8), a qual foi indeferida em 11/10/2022 (Id 47857471, p. 17/20), com recurso administrativo interposto em 27/10/2022 (Id 47857471, p.23/32). A multa foi aplicada em 21/10/2022 (Id 47857472, p.1), após o decurso de 32 dias da data da intimação demolitória e depois de proferida a decisão de indeferimento da impugnação. Em que pese interposto recurso administrativo, referida situação não autoriza a continuidade da construção irregular, tampouco obsta a superveniente aplicação de multa pelo descumprimento da intimação demolitória, tendo em vista que, em regra, os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo, conforme se extrai do artigo 61 da Lei n.o 9.784/99 e do artigo 188 do Decreto n.o 43.056/2022 [...] Logo, ao contrário do que defende o apelante, não se revela qualquer ilegalidade ou nulidade capaz de ensejar violação ao devido processo legal no que tange à incidência da multa impugnada. Nesse quadro, impõe-se, pois manter incólume a sentença ora recorrida” (ID. 48880982). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016